Tribunal: TJSP
Processo: 2184659-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida Google desindexe quatro endereços eletrônicos de sua ferramenta de busca, relativas à informações sobre o autor que respondeu a processo criminal - Insurgência da ré – Acolhimento - Ré que é mera ferramenta de busca/pesquisa que direciona o usuário aos sites onde as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida Google desindexe quatro endereços eletrônicos de sua ferramenta de busca, relativas à informações sobre o autor que respondeu a processo criminal - Insurgência da ré – Acolhimento - Ré que é mera ferramenta de busca/pesquisa que direciona o usuário aos sites onde as informações são disponibilizadas, não podendo ser responsabilizada por eventual divulgação de conteúdos – Informação que, ademais, pode ser obtida de outra maneira, em busca em outros sites que hospedam conteúdos - Indícios de que, não sendo a agravante responsável pelo conteúdo, este continuará disponível por outros meios e ferramentas - Preservação do direito à informação. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184659-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, é agravado NICHOLAS HEILBORN DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2184659-18.2020
Comarca: São Paulo Foro Central (12a Vara Cível)
Agravante: Google Brasil Internet Ltda
Agravada: Nicholas Heilborn de Almeida
Voto no. 6.450
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER
Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar
que a requerida Google desindexe quatro endereços eletrônicos
de sua ferramenta de busca, relativas à informações sobre o
autor que respondeu a processo criminal - Insurgência da ré –
Acolhimento - Ré que é mera ferramenta de busca/pesquisa que
direciona o usuário aos sites onde as informações são
disponibilizadas, não podendo ser responsabilizada por
eventual divulgação de conteúdos Informação que, ademais,
pode ser obtida de outra maneira, em busca em outros sites que
hospedam conteúdos - Indícios de que, não sendo a agravante
responsável pelo conteúdo, este continuará disponível por
outros meios e ferramentas - Preservação do direito à
informação. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de
Justiça Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a
decisão (fls. 73/76) que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida
desindexe quatro endereços eletrônicos de sua ferramenta de busca.
Alega a agravante que é mero provedor de buscas na internet, não sendo
responsável pela hospedagem ou titularidade dos endereços apresentados. Os
responsáveis nem sequer participam da demanda. A jurisprudência do STJ é uníssona
no sentido de que não se pode direcionar a pretensão de direito ao esquecimento aos
provedores de pesquisa. Os endereços eletrônicos contêm não apenas informações
acerca dos processos em que figura o agravado, como outros processos públicos que não
guardam relação com ele. A desindexação dos endereços não tornará o conteúdo
inacessível, já que não será excluído da rede. Os sites em questão possuem ferramenta
própria para retirada do nome do agravado de seu banco de dados. Os requisitos para
que o juízo a quo concedesse a antecipação de tutela não estão presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessão de efeito suspensivo ao agravo foi deferida à fls. 83/84. Houve
apresentação de contraminuta à fls. 89/101.
É o relatório.
O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz que proferiu a decisão,
merece acolhimento.
A agravante Google funciona apenas como mera ferramenta de
busca/pesquisa, por meio da qual seus usuários inserem as palavras que pretendem
pesquisar. Obtido o resultado, são redirecionados diretamente para os sites/páginas onde
ficam hospedadas as informações pesquisadas.
Ela apenas atua na busca do conteúdo solicitado pelo usuário da internet,
compilando e organizando o conteúdo existente na web, tratando-se, portanto, de um
provedor de buscas, não sendo responsável por hospedar o conteúdo encontrado pela
pesquisa. Dessa forma, a agravante não tem qualquer ingerência sobre os “websites”
nem sobre os conteúdos nele inseridos.
O conteúdo relativo ao agravado, pesquisado pelos usuários, está inserido
em sites sobre os quais o provedor agravante não tem qualquer responsabilidade, uma
vez que ele apenas direciona o usuário aos outros sites, em razão das semelhanças
verificadas entre as palavras/frases pesquisadas e os artigos/assuntos postados na
internet, não cabendo a ele fazer qualquer controle ou juízo de valor. Há indícios,
portanto, de que, não sendo a agravante responsável pelo conteúdo, este continuará
disponível por outros meios e ferramentas.
Dessa forma, em princípio, não pode o site de busca ser responsabilizado
pelos conteúdos disponibilizados em sites/páginas de terceiros, não sendo ônus dele,
nem de outras ferramentas de busca, checar, filtrar ou controlar todo o conteúdo
publicado na internet, o que tornaria inviável a sua própria atividade, e violaria a
garantia constitucional dos consumidores ao direito de informação. Ademais, a
desindexação postulada afigura-se inútil e desprovida de eficácia, já que a informação
pode ser obtida no site de hospedagem e não impede a sua propagação. A propósito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema. Confira-se:
“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. (...) PROVEDOR DE PESQUISA.
FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS
RESULTADOS.
NÃO
CABIMENTO.
CONTEÚDO
PÚBLICO.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO. (...) 3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de
conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as
páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar 'links'
onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio
usuário. 4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui
atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que
não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce
esse controle sobre os resultados das buscas. 5. Os provedores de pesquisa realizam
suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja,
seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou
informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda
que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de
páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas
e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos
sites de pesquisa. 6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do
seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão,
tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico,
independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 7. Não
se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na
web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos
e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a
garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, §1o, da CF/88,
sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de
comunicação social de massa. 8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão,
da 'web', de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo
ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima
carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem
motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até
então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. 9. Recuso especial
provido”. (STJ, REsp no 1.316.921/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j. 26/06/2012).
Nesse sentido tem decidido esta E. 6a Câmara:
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. Pleito de exclusão de postagem no ambiente virtual. Sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais. Determinação de abstenção de veiculação da
publicação. Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
Condenação da ré Facebook ao pagamento de multa diária. Confirmação da tutela
antecipada. RECURSO DA RÉ GOOGLE. Provido. Ré que não responde por danos
morais. Entendimento fixado pelo STJ de que o mecanismo de busca "Google Search"
não pode desindexar link até que o responsável pelo site e seu conteúdo o retire.
Provedor de informação que não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado.
Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Sucumbência do autor em face da Google,
arbitrando-se verba honorária por equidade, em R$ 800,00, além do dever de restituir
custas e despesas processuais eventualmente gastas pela parte. RECURSO DA RÉ
FACEBOOK. Provido em parte. Lei no 12.965/2014 que não é considerada "fato novo"
e não se aplica retroativamente. Ré que foi notificada sobre o conteúdo ofensivo da
matéria e não promoveu a exclusão do conteúdo. Danos morais devidos.
Descumprimento da tutela injustificado. Ordem que continha dados suficientes à
localização do conteúdo a ser retirado do site. Multa cominatória que deve ser
reduzida para R$ 8.000,00. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Desprovido. Danos
morais arbitrados de acordo com o princípio da razoabilidade. Valor de R$ 8.000,00
mantido. RECURSO DA RÉ GOOGLE PROVIDO, RECURSO DA RÉ FACEBOOK
PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DO
AUTOR.”
(Apelação
0033791-48.2012.8.26.0451;
Relator(a):
Cristina
Medina
Mogioni;
Comarca:
Piracicaba; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
17/10/2019; Data de publicação: 23/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO "Ação de indenização por danos morais
combinada com obrigação de fazer" (sic) Interposição contra decisão que deferiu
requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor, determinando que as rés,
dentre elas a agravante, removam de seus sítios eletrônicos, no prazo de 48h (quarenta
e oito horas), quaisquer informações acerca dos fatos constantes dos processos
judiciais em nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 800,00 Cabimento
Impossibilidade de cumprimento da obrigação Decisão genérica que obriga a Google
a excluir páginas com base no nome do autor ou nos processos por ele indicados
Necessidade de indicação da página com conteúdo indesejado, com fornecimento do
endereço de URL Inteligência do artigo 19, caput, parte final, e §1o, do Marco Civil
da Internet Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (artigo
300, do novo CPC)
Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 043156-43.2019.8.26.0000; Relator(a): Rodolfo Pellizari; Comarca: Pereira
Barreto; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
25/04/2019; Data de publicação: 25/04/2019).
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRETENSÃO
DE
QUE
A
RÉ,
RESPONSÁVEL POR INSTRUMENTO DE PESQUISAS NA REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES, PROMOVA A DESINDEXAÇÃO DO NOME DA AUTORA
AOS RESULTADOS QUE FAZEM REFERÊNCIA À AÇÃO TRABALHISTA POR
ELA PROPOSTA. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO DE
ASSENTO CONSTITUCIONAL E DE NATUREZA FUNDAMENTAL (ARTIGO 5o, XIV
e XXXIII, E ARTIGO 220, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DIMENSÃO
INSTRUMENTAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO QUE ATENDE AOS PROPÓSITOS
DA DEMOCRACIA AO PERMITIR A PARTICIPAÇÃO SAPIENTE DA SOCIEDADE
NA VIDA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DO EXERCÍCIO DO PODER PELOS
AGENTES ESTATAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO QUE SE RELACIONA, TAMBÉM,
AO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO AOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS DE INFORMAÇÃO E DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO QUE EXIGE A PROTEÇÃO DE DIREITO DE IGUAL PORTE,
DEVIDAMENTE ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DA AUTORA. PUBLICIDADE DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATOS PROCESSUAIS, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL
(ARTIGO 5o, LX), APENAS ADMITINDO EXCEÇÃO À REGRA NO INTENTO DE
PROTEÇÃO DA INTIMIDADE E DE ATENDIMENTO DE INTERESSE SOCIAL.
ENUNCIADO NORMATIVO CONSTANTE DO ARTIGO 189 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL QUE SEGUE O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. PROCESSO
TRABALHISTA AJUIZADO PELA AUTORA DE CARÁTER PÚBLICO E QUE NÃO
TRAMITOU EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA
ATIVIDADE REALIZADA PELA RÉ, QUE SE CINGIU A COLETAR DADOS
PÚBLICOS JÁ DISPONIBILIZADOS PELOS DIÁRIOS E SÍTIOS ELETRÔNICOS
OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICANTE À LIMITAÇÃO DA
AMPLITUDE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. CASO
QUE NÃO SE SUBSUBME ÀQUELES EM QUE A JURISPRUDÊNCIA VEM
APLICANDO A TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. PROPOSITURA DE
AÇÃO TRABALHISTA QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA (ARTIGO 5o, XXXV, DA MAGNA CARTA).
INEXISTÊNCIA DE FATO DESABONADOR OU VIOLADOR AOS ATRIBUTOS DA
PERSONALIDADE DA AUTORA, MORMENTE À HONRA OU À INTIMIDADE, A
AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
1020941-34.2018.8.26.0224; Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/10/2018; Data de
publicação: 22/10/2018). (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Ação de obrigação de
fazer cc indenização por danos morais. Supressão de resultados de provedor de busca
na internet. Os provedores de pesquisa não respondem pelo conteúdo do resultado das
buscas realizadas por seus usuários, além de não serem obrigados a exercer um
controle prévio ou monitoramento do conteúdo dos resultados de busca. Mecanismo de
busca oferecido que possibilita, apenas, o acesso a informações veiculadas em outros
sítios eletrônicos. Precedentes do STJ. Se a página possui conteúdo ilícito, cabe ao
ofendido adotar medidas tendentes à supressão daquele conteúdo, com o que estarão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automaticamente, excluídos dos resultados de busca virtual dos sites de pesquisa.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
140799-69.2017.8.26.0000; Relator(a): Ana Maria Baldy; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2017; Data de
publicação: 14/12/2017).
No mesmo sentido:
“Tutela antecedente em ação de obrigação de fazer, cumulada com danos
morais
Decisão agravada que deferiu o pedido liminar para determinar que a
requerida Google retire a imagem da autora dos mecanismos de pesquisas em que
conste a imagem equivocada, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a 60
dias e de arcar com os danos advindos da veiculação das imagens e suas
consequências
Ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida

Provedor de pesquisa que não é responsável pelo conteúdo divulgado por terceiros
Não evidenciada a eficácia da desindexação dos termos para fins de evitar a
propagação do dano causado pela divulgação do conteúdo Precedente do C. STJ
Tutela provisória revogada Ressalvada a remoção já promovida pela agravante da
URL especificada pela agravada
Recurso provido, com observação. Dá-se
provimento ao recurso, com observação.” (Agravo de Instrumento
2042026-81.2020.8.26.0000; Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone; Comarca:
Guarulhos; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/08/2020; Data de publicação: 18/08/2020).
“Agravo de Instrumento
obrigação de fazer
tutela de urgência de
natureza antecipada concedida para impor aos provedores de pesquisa corréus que
providenciem a remoção das URL'S informadas na inicial insurgência preliminar
de ilegitimidade passiva não pode ser analisado neste momento sob pena de
configuração de supressão de instância - acolhimento do mérito- provedor de pesquisa
que se limita a promover a indexação e a listagem dos conteúdos inseridos e
hospedados por terceiros na internet, não podendo ser responsabilizado por eles
desindexação dos links, por si só, não impede a propagação do conteúdo informações
disponibilizadas pelo site "Jusbrasil" são públicas e obtidas dos sítios eletrônicos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos Tribunais pátrios - as informações estão disponibilizadas na internet há
anos, sendo que a extinção da punibilidade do autor se deu em 2016, e até então não
exerceu sua pretensão de retirada do conteúdo - precedentes do STJ e deste E. Tribunal
matéria que exige ampla dilação probatória e cognição exauriente - requisitos do art.
300 do CPC não preenchidos - decisão reformada Recurso não conhecido em parte e
na parte conhecida dá-se provimento.” (Agravo de Instrumento
“2077309-68.2020.8.26.0000; Relator(a): Moreira Viegas; Comarca: Sorocaba; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/06/2020; Data de
publicação: 12/06/2020).
“Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. 'Site'
que supostamente teria afrontado o direito de imagem, além da prática de crimes
envolvendo o nome da empresa autora. Sistema de busca 'Google Search'. Mecanismo
que não hospeda sítios eletrônicos, mostrando apenas aos usuários o critério de
pesquisa a ser utilizado. Google, na condição de provedor de busca, não abriga
conteúdo indicado como resultado e não possui ingerência sobre 'websites' ou
conteúdos disponibilizados na 'internet' por terceiros. Ré não deu causa aos danos que
a autora dissera ter sofrido. Relação de consumo é insuficiente para a pretensa
indenização. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1029720-59.2018.8.26.0100; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019).
“INTERNET Provedor de pesquisa Google Search Pretensão do autor em
excluir seu nome de qualquer pesquisa que leve a descoberta de fato desabonador em
relação a sua atuação como contador de clube de futebol Conteúdo que não foi
publicado pela apelada Atividade da ferramenta de busca que se limita a indicar as
páginas da rede mundial que contenham os parâmetros apontados pelo usuário - Falta
de indicação específica das páginas e de sua URL Impossibilidade técnica Artigo 19,
§ 1o, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) Improcedência - Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1130167-60.2015.8.26.0100; Relator (a): Mônica de
Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018).
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.587
Agravo de Instrumento no 2184659-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Google Brasil Internet Ltda
Agravado: NICHOLAS HEILBORN DE ALMEIDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir, com a devida vênia, e o faço para manter
hígida a decisão agravada, consistente em determinar a desindexação
das publicações disponibilizadas em sites que reproduzem o Diário
Oficial contendo o teor das decisões, cujo processo em que se
envolveu o agravado, correu em segredo de justiça.
Nesse contexto, a lesão se evidencia - e se amplia - pela
continuidade da disponibilização na rede mundial de computadores
dos dados do processo cujo segredo de justiça foi decretado,
ressaltando-se que a demora para a exclusão desses conteúdos
contribui para o seu indevido compartilhamento.
Nesses casos, entendo que a concessão das chamadas
tutelas de urgência devem ser analisadas com maior dimensão, sempre
com vistas aos danos decorrentes do rápido e amplo poder de
disseminação dos conteúdos que se reputam ofensivos (evitando
possíveis compartilhamentos), expondo à situação de risco e de
impotência a parte enquanto espera o pronunciamento judicial e, uma
vez deferido, o seu cumprimento.
Raciocínio inverso condecora o ofensor, estimula práticas
ilegais, dilacera a reputação da vítima e desvirtua os relevantes
objetivos do uso da internet no Brasil, conforme se infere ao art. 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a saber:
“ Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por
objetivo a promoção:
I - do direito de acesso à internet a todos;
II - do acesso à informação, ao conhecimento e à
participação na vida cultural e na condução dos assuntos
públicos;
III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas
tecnologias e modelos de uso e acesso; e
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam
a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre
aplicações e bases de dados.”
Nesse caminho, a imposição de multas elevadas tem por
objetivo impedir a desobediência. Atua em sentido dissuasório,
desestimulante; visa obstar o dano irreparável e de difícil reparação que
a rede mundial de computadores potencialmente oferece à suposta
vítima.
Nesse contexto, a multa só é efetivamente cobrada
quando há descumprimento da determinação judicial, como no
presente caso.
A agravante tinha a opção cumprir a determinação
judicial para exclusão do referido conteúdo, com a mesma rapidez
com que o disponibiliza. Em assim não procedendo, incorre em multa,
devendo arcar com sua desídia e recalcitrância.
Ressalte-se que, comportamentos ofensivos têm se
tornado uma prática recorrente nos meios virtuais devendo o Judiciário
exercer controle efetivo a disciplinar tais condutas.
Nesse contexto, o meu voto mantém a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARCUS VINICIUS RIOS GONCALVES
12B03916
11
13
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
13749DE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2184659-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.